Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739726-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Em razão da fatos posteriores à distribuição e às decisões proferidas, declaro-me com fundamento no artigo 145, 1o, do Código de Processo Civil. Restituo, portanto, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator